Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703158-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL AGRAVADO: SERASA S.A., JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante pretende a reforma da decisão (ID 258098982), proferida nos autos da ação da obrigação de fazer, processo no 0737334-75.2025.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a exclusão do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Recurso próprio e tempestivo (ID258098982). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Alega o agravante, em síntese, que "em setembro do corrente ano, com o escopo de sanar as restrições financeiras que detinha em seu nome, realizou a busca nos sistemas de proteção ao crédito do Serasa, SPC e Boa Vista. Com as informações em mãos, realizou negociações e o adimplemento das dívidas ao longo dos meses de setembro e outubro, visto que encontrou um imóvel que deseja adquirir utilizando o programa minha casa minha vida. Ocorre que apesar de ter adimplido uma restrição junto a empresa JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA em 04/10/2025 diretamente por negociação intermediada pela requerida, até a presente data não houve a baixa da restrição. Do mesmo modo, o autor realizou o adimplemento e baixa do protesto junto ao Cartório do 10o Ofício de Ceilândia em 03/10/2025, mas a requerida também não retirou referida restrição de seu sistema". Relata que apesar do pagamento dos débitos, o agravado, Serasa, não excluiu as anotações de seu cadastro. Assevera que há risco de dano irreparável, pois pode perder o prazo para conseguir a aprovação de crédito habitacional, nos termos do contrato de promessa de compra e venda anexo, o qual vence em 05/12/2025. A urgência da antecipação é pautada no fato de que a manutenção das restrições em nome do requerente lhe acarretará dano irreparável de impedimento de contratar financiamento de imóvel residencial, já que com restrição a instituição financeira não aprovará o crédito. Pretende a antecipação de tutela para determinar que a 1a agravada (Serasa) exclua do seu cadastro as seguintes restrições: 1) Contrato no 16300918, data da dívida 10/03/2025, valor original R$ 143,46, credor JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, data do acordo 04/10/2025, valor acordo R$ 50,00, acordo quitado em 04/10/2025; 2) Protesto 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia, data da ocorrência 07/10/2024, valor R$ 1.242,26, custas pagas em 03/10/2025. É o breve relatório. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. No caso, o autor propôs a ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela em face de SERASA S.A (CNPJ/MF sob o no 62.173.620/0001-80) e JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ/MF sob o no 20.937.849/0001-01), processo no 0737334-75.2025.8.07.0003, requerendo o reconhecendo do "inadimplemento contratual das requeridas Serasa S.A e Jeitto, e condená-la na obrigação de realizar a retirada das restrições: 4.1) Contrato no 16300918, data da dívida 10/03/2025, valor original R$ 143,46, credor JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, data do acordo 04/10/2025, valor acordo R$ 50,00, acordo quitado em 04/10/2025; 4.2) Protesto 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia, data da ocorrência 07/10/2024, valor R$ 1.242,26, custas pagas em 03/10/2025." O pedido liminar formulado neste recurso confunde-se com o próprio mérito da ação originária. Ao deferir medida judicial que obrigue o Agravado a excluir as anotações no cadastro de devedores estar-se-ia exaurindo o objeto da demanda. Tal concessão, dada a natureza eminentemente satisfativa do pedido, violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A tutela de urgência requerida possui caráter satisfativo e se sobrepõe ao mérito da causa, de modo que sua concessão nesta fase processual esgotaria o próprio conteúdo da ação. Ressalte-se que a decisão sobre tutela de urgência somente deve ser reformada em sede recursal quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abusividade, hipótese não configurada nos presentes autos. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito